Tribunal: TJSP
Processo: 1005131-08.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Apelação. Ação de redução de empréstimo pessoal consignado. Pedido de devolução em dobro dos valores pagos a título de seguro. Inovação recursal. Não conhecimento. Sentença de improcedência mantida. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.